Tribunal: TJPA
Processo: 0804005-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804005-40.2020.8.14.0301

APELANTE: VANJA MARIA GOMES MIRANDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. TAXA PACTUADA ACIMA DA MÉDIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Decisão monocrática que desproveu apelação para manter sentença que declarou a abusividade do percentual anual de juros fixados em 24,16% ao ano, reduzindo-o para 21,97% ao ano, bem como condenou a requerida a promover a devolução em dobro do valor indevidamente pago pela autora, considerando-se para tanto como indevido aquilo que superar o percentual de 21,97% ao ano

2. Quanto a capitalização de juros, ficou demonstrado que o valor pactuado (24,16% a.a) ultrapassa 1,5x a média do mercado para o período (14,67% para o ano de 2019), montante admitido pela jurisprudência como dentro do padrão de normalidade.

3. A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos juros em acordo com a média do mercado estabelecida pelo Banco Central no período da contratação, em desatendimento ao dever de informação ao consumidor, que tem direito de saber exatamente por que serviço está pagando. Intencional a conduta do Banco Recorrente, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A, inconformado com a decisão (ID 9130468) deste Relator que desproveu o recurso de apelação, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática abaixo transcrita:

Trata-se de recursos de apelação interposto por VANJA MARIA GOMES MIRANDA e BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0804005-40.2020.8.14.0301), tramitada na 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em sua exordial, a autora da ação aduz que adquiriu um veículo marca CITROEN/C3 AIRCROSS EXCA cor vermelha ano e modelo 2015/2015 placa: QDD-8055, tendo financiado o valor de R$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC em 48 parcelas mensais de R$ 1.378,68 (Hum mil trezentos e setenta e oito e sessenta e oito centavos) através da Financeira BANCO VOLKSWAGEM S/A.

Defendeu a abusividade na cobrança da capitalização de juros porque não prevista expressamente no contrato, bem como da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação afirmando que “STJ reafirmou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e fixou orientação no seguinte sentido: (i) às Instituições Financeiras não se aplicam as limitações da Lei de Usura; (ii) que o Conselho Monetária Nacional, por força dos arts. 3º, VII e 4º, VI e IX e 9º da Lei 4.595/64, tem competência exclusiva para dispor sobre a remuneração das Instituições Financeiras; (iii) logo, a taxa de juros remuneratórios só pode ser limitada à taxa média de mercado quando verificada a abusividade (art. 514 , §1º, CDC); (iv) a abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada quando a taxa do contrato for 1,5 vez superior à taxa média de mercado (diferença de 50%)5 ; (v) a contratação de taxa de juros acima da taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade, de modo que a redução só pode ocorrer em casos excepcionais”; defende a regularidade nos juros remuneratórios previstos no negócio jurídico firmado entre as partes, bem como inexistência de abusividade da capitalização de juros, vez que permitida para operações realizadas por instituição financeira.

O julgamento antecipado da lide foi anunciado em decisão ID 3486798.

A autora da ação requereu perícia contábil no contrato.

Em seguida, foi proferida sentença na qual o juízo indeferiu a produção da prova requerida e exarou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para DECLARAR a abusividade do percentual anual de juros fixados em 24,16% ao ano, razão pela qual e reduzo-o para 21,97% ao ano, devendo o contador do juízo indicar o valor devido a título mensal, na liquidação de sentença.

Tendo em vista que a autora promoveu o pagamento de valores a maior do que o devido, CONDENO a requerida a promover a devolução em dobro do valor indevidamente pago pela autora, considerando-se para tanto como indevido aquilo que superar o percentual de 21,97% ao ano, devidamente acrescido de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E a partir do pagamento pela autora, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida no processo, devendo o valor exato ser apurado em liquidação de sentença, após os cálculos do contador do juízo.

Com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com relação aos pedidos de revisão da cláusula de juros remuneratórios e capitalização de juros.

Quanto aos pedidos de revisão das cláusulas de Tarifas de Cadastro, Serviços de Terceiros, IOF, Gravame, Comissão de Permanência e Juros Mora extingo o feito SEM resolução do mérito, ante a inépcia dos pedidos, com fulcro no art. 330, do CPC/15 c/c art. 485, I, CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação aduzindo em sede de preliminar cerceamento de defesa por falta de realização de perícia judicial. No mérito, defendeu a ilegalidade na cobrança de capitalização mensal de juros.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para, com acolhimento da preliminar arguida, anular a sentença e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. No mérito, requereu seja “declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, acatar o pleito do Apelante no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus da sucumbência”.

O réu também apresentou apelação arguindo a legalidade da cobrança de juros remuneratórios; afirma que “as partes pactuaram a taxa de juros de 21,26% a.a, enquanto à época da contratação, a média de mercado divulgada pelo Banco Central era de 24,16% a.a” e que “não é abusiva a contratação de taxa de juros remuneratórios acima da taxa média, desde que se respeite o limite máximo de 1,5 vez a taxa divulgada pelo Banco Central”; aduz que é “incabível a determinação de aplicação da sanção de dobra dos valores em pauta, com fundamento no artigo 42 do CDC, na hipótese, somente para argumentar, de devolução da importância paga”.

Contrarrazões apresentada apenas pelo requerido pugnando pelo desprovimento do recurso da autora da ação.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar. Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e artigo 932, IV, “b”, posto que as razões recursais vão de encontro a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Passo a analisar os argumentos articulados na apelação.

1. Preliminar de cerceamento de defesa arguido pela autora da ação.

A apelante se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de prova pericial para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

“Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

Desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, de forma correta, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA NO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude do magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF;

II - Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo;

III - Recurso conhecido e negado provimento.” (Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017, DJe 28/06/2017).

Assim, considerando a possibilidade dos argumentos sobre as abusividades apontadas serem analisados a partir do contrato que está acostado aos autos, não merece ser acolhida a tese de necessidade de perícia judicial, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da capitalização de juros.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp nº 973.827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato foi celebrado em 12/04/2019, ou seja, após 31/03/2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (24,16%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,82% x 12 = 21,84%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

No entanto, também conforme muito bem visto pelo Juízo de origem, o valor da taxa anual ultrapassa em mais de 1,5 o admitido pela jurisprudência como razoável

O Superior Tribunal de Justiça fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável como feito pelo juízo “a quo” na sentença recorrida.

Verifico que as taxas apontadas pelo réu em sua apelação (“No caso em tela, verifica-se que as partes pactuaram a taxa de juros de 21,26% a.a, enquanto à época da contratação, a média de mercado divulgada pelo Banco Central era de 24,16% a.a.”) não condizem com os percentuais estabelecidos no contrato, razão pela qual rejeito a sua alegação de que os juros pactuados se encontram dentro dos parâmetros legais.

No que tange a impossibilidade de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, entendo que não assiste sorte à apelante, não merecendo a discussão, maiores delongas. Vejamos.

É certo que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o banco cobrou taxas acima das permitidas pelo ordenamento legal.

Este foi o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EAREsp 676608/RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ante essas considerações, entendo devida a repetição em dobro do indébito, não merecendo a sentença reforma nesse ponto.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, considerando incongruência das razões de ambos os recursos com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 133, XI, “b”, do RITJEPA e do artigo 932, IV, “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO às apelações, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas razões recursais (ID 9271693), o agravante afirma que “a revisão/limitação da taxa de juros remuneratórios atenta contra o conceito do livre mercado, seus órgãos reguladores e, ainda, contra o entendimento há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de recurso repetitivos atinentes à matéria”; sustenta que “a abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada quando a taxa do contrato for 1,5 vez superior à taxa média de mercado (diferença de 50%)”; alega que “no caso em tela, verifica-se que as partes pactuaram a taxa de juros de 24,16% a.a, enquanto, à época da contratação, a média de mercado divulgada pelo Banco Central era de 21,26% a.a”.

Contesta a condenação de devolução em dobro dos valores pagos pela agravada, uma vez que “a sanção apenas pode ser aplicada quando ficar cabalmente comprovada a má-fé da parte na cobrança do ‘valor indevido’”.

Contrarrazões apresentadas peal agravada (ID 9521303).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 02 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas. Passo a analisar.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que julgou desprovida de fundamento as razões de alegação.

Inicialmente, cumpre dizer que o agravante, em seu agravo interno, repisa com todas as letras, falo mesmo de transcrição literal, os argumentos da apelação.

No ponto em que contesta a ilegalidade dos juros remuneratórios, já ficou expresso tanto na decisão agravada, quanto na sentença do juízo de 1º grau, que os valores estipulados no contrato (24,16% a.a) ultrapassam 1,5x a média do mercado para o período, montante admitido pela jurisprudência como dentro do padrão de normalidade. Veja-se o que diz a sentença:

A taxa anual média divulgada pelo Banco Central para financiamento de veículos foi de
14,67% para o ano de 2019, época na qual fora fixado o contrato entre as partes, de modo, considerando-se que a máxima taxa admitida como lícita representa a média informada pelo BACEN, acrescida do percentual de 50%, pode-se concluir que a taxa anual máxima possível seria de 21,97%

Por sua vez, o agravante defende que a taxa média divulgada pelo Banco Central para o ano de 2019 era de 21,26%. Entretanto, não há qualquer elemento que indique de onde o agravante tirou esse parâmetro referente a taxa de juros, razão pela qual não conseguiu desconstituir o fundamento da sentença referente a esse tópico.

No que diz respeito a devolução em dobro, o banco agravante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, e confirmada pela decisão monocrática, aduzindo resumidamente que ausente a má-fé.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a cobrança indevida, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que, na decisão monocrática, ora agravada, mantive a condenação do banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um overruling do entendimento que prevalecia, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(Agint no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos juros em acordo com a média do mercado estabelecida pelo Banco Central no período da contratação, em desatendimento ao dever de informação ao consumidor, que tem direito de saber exatamente por que serviço está pagando. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a decisão nesse ponto.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pela agravante com o intuito de reformar a decisão agravada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que desproveu a apelação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023